Tribunal: TCU
Processo: 002.811/2006-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento dos Acórdão 1796/2011-TCU-Plenário e 2.052/2014-Plenário, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.811/2006-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.619/2009-7 (DESESTATIZAÇÃO); Processo 031.609/2010-4 (DENÚNCIA); Processo 002.151/2010-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira (XXX.814.761-XX); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX) 1.3. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (33.657.248/0001-89) 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.8. Representação legal: Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.